Tribunal: TJMT
Processo: 1002011-03.2022.8.11.0011
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002011-03.2022.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Infração Administrativa, Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA VITOR - CPF: 580.722.681-04 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 005.386.691-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO. ÔNUS DA PARTE AUTORA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. IMPOSSIBILIDADE DE DESVINCULAÇÃO DO CADASTRO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Incumbe ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito (art. 373, CPC).

2.

Hipótese em que a parte objetiva a declaração de negativa de propriedade de veículo automotor, mas não se desincumbiu do encargo em demonstrar a sua efetiva transferência, sendo inviável a pretensão de forma genérica e irrestrita em cotejo com o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro.

3.

“
Apesar do artigo 1.275, II, do Código Civil prever a renúncia como causa da perda de propriedade do bem móvel, é certo que os veículos automotores possuem peculiaridades, sendo regidos por leis especiais, notadamente o Código de Trânsito Brasileiro, o qual dispõe que todo automóvel deve estar obrigatoriamente registrado, só podendo o proprietário dispor do bem por transferência ou alienação
” (TJ-MT, N.U 1013121-28.2019.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Julgado em 27/10/2020).

4.

Sentença em consonância com o quadro probatório dos autos, norma regente e entendimento jurisprudencial.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença de improcedência do pedido inicial em desfavor Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (DETRAN-MT) e Estado de Mato Grosso.

Em suas razões recursais, a parte defende o desacerto da decisão sob o argumento de que ocorreu a tradição do veículo automotor e, nessa premissa, não possui a responsabilidade por quaisquer ônus oriundos.

Requer a reforma para a procedência dos pedidos mediante a declaração de inexistência de propriedade e dos débitos administrativos vinculados ao veículo.

Contrarrazões ofertadas pelo DETRAN-MT, no Id. 160432525, pelo desprovimento do recurso.

Feito declinado do e. Tribunal de Justiça, com base no IRDR 85560/2016 (tema 1).

Ausência de remessa ao Ministério Público e inclusão no plenário virtual, em virtude do Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2ª Turma Recursal, cujas matérias e/ou partes descritas que justificarão a intervenção ministerial não se amoldam ao presente feito.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1002011-03.2022.8.11.0011

Polo Ativo

MARIA DE FATIMA VITOR

Polo Passivo

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Trata-se, na origem, de ação declaratória de negativa de propriedade de veículo automotor, no bojo da qual fora prolatada sentença de improcedência, cujos fundamentos seguem, no ponto que interessa:

“MARIA DE FÁTIMA VITOR ajuizou a presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE em face do ESTADO DE MATO GROSSO e do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO- DE MATO GROSSO – DETRAN/MT, todos qualificados nos autos.

Aduz a requerente, em síntese, que era proprietária do veículo HONDA/POP 100, COR PRETA, ANO 2010/2010, PLACA NJW6307, CÓDIGO RENAVAM 223838594.

Relata que a motocicleta foi vendida em meados do ano de 2016, sem que houvesse celebração do contrato de compra e venda, tampouco realizada a transferência junto ao DETRAN, de modo que vem sendo cobrada pelos encargos tributários.

Pugna pela declaração da negativa de propriedade em relação ao veículo supramencionado, bem como a inexigibilidade dos encargos tributários.

[...]

Destaca-se a legitimidade passiva tanto do DETRAN/MT quanto do ESTADO DE MATO GROSSO, uma vez que o primeiro detém a responsabilidade pela higidez dos registros dos veículos em circulação e, o segundo, por ser o ente público com competência tributária, na conformidade do disposto nos artigos 22 e 29 da Lei Estadual nº 7301/00.

[...]

Assim, resta patente a ilegitimidade passiva do Estado no tocante aos débitos de licenciamento, seguro DPVAT, registro de transferência do veículo e imputação de pontos provenientes de multa de trânsito, limitando sua legitimidade apenas que tange aos débitos de IPVA contestados na exordial.

Superada(s) a(s) preliminare(s), passo à análise do mérito.

[..]

No caso, postula a parte autora pela declaração da negativa de propriedade em relação ao veículo listado na exordial, bem como a inexigibilidade dos débitos tributários posteriores a 2016, ano o qual alega ter ocorrido a venda do bem móvel a terceiro, argumentando que tal veículo já não está mais em sua posse ou uso e não tem mais notícias do mesmo, porque negociado com terceiro.

Como se vê, é dever do alienante comunicar ao Órgão de Trânsito a transferência do veículo quando alienado, sob pena de se responsabilizar solidariamente pelas obrigações decorrentes da propriedade.

Sabe-se que a prova da alienação pode ser feita por outros meios, que não somente a ‘transferência de propriedade do automóvel junto ao DETRAN’ (STJ - AgRg no AgRg no AREsp 423075/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgamento 23/06/2015, DJe 03/08/2015).

Ora, nos termos do artigo 1.267 do Código Civil, a propriedade das coisas não se transfere pelos negócios jurídicos antes da tradição.

Nesse liame, consigno que não pode prevalecer a presunção de que o proprietário do veículo é sempre aquele que consta no registro do DETRAN, porquanto a propriedade do veículo se transfere mediante tradição.

Desta feita, muito embora a parte autora afirme que o veículo não está mais sob sua posse, não comprovou a tradição do bem, tampouco indicou a data correta da alienação, afirmando tão somente que foi vendido em meados de 2016.

Registro que competia à parte autora fazer prova constitutiva de seu direito (CPC, art. 373, I), demonstrado a transferência de posse/propriedade do veículo, ônus do qual não se desincumbiu, tendo apenas ratificado os termos da inicial em sede de impugnação à contestação, inclusive postulando pelo julgamento antecipado da lide (ID 93742904).

Ademais, não resta dúvida de que o fato gerador do IPVA é a propriedade do veículo automotor. Assim, a responsabilidade pelo crédito tributário oriundo do referido imposto, bem como dos demais débitos, é do proprietário do bem, e não tendo sido comprovada a transferência de propriedade do automóvel junto ao DETRAN/MT, tampouco a venda do veículo, recaem sobre a parte autora.

Destaco, ainda, a previsão do artigo 257, §2º, do Código de Trânsito Brasileiro, que dispõe que a responsabilidade pela prática infracional também deve ser suportada pelo proprietário do veículo automotor:

[...]

Sendo assim, não havendo qualquer comprovação da tradição, a responsabilidade pelos débitos de licenciamento, seguro DPVAT, registro de transferência do veículo e imputação de pontos provenientes de eventual multa de trânsito, bem como IPVA, recaem todos sobre a autora.

[...]

Assim, inexistindo qualquer comprovação da tradição do veículo ‘HONDA/POP 100, COR PRETA, ANO 2010/2010, PLACA NJW6307, CÓDIGO RENAVAM 223838594’, forçoso é a improcedência da inicial.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o feito, com resolução do mérito.

[...]”

A pretensão recursal não vinga.

O juízo
a quo
bem delineou toda a matéria fática e a cotejou com o conjunto probatório dos autos.

Embora a parte recorrente aduza que foi demonstrada a transferência da propriedade do veículo por meio da tradição, não é o que se extrai dos autos.

A petição inicial limita-se a relatar que, em meados de 2016, a parte autora/recorrente realizou a venda do veículo objeto da ação, sem a realização de contrato nem comunicação ao órgão de trânsito. Por sua vez, os documentos que acompanham não indicam, mesmo que minimamente, tal assertiva, sendo apenas a ilustração dos débitos existentes e o extrato do veículo em nome da parte.

Portanto, tal qual reconhecido na origem, a parte recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe é imposto pela sistemática processual (art. 373, I, CPC).

É sabido que milita a presunção legal de existência e de veracidade em favor dos atos administrativos

A
presunção de legitimidade
diz respeito à conformidade do ato com a lei; em decorrência desse atributo, presumem-se, até prova em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância da lei.

A
presunção de veracidade
diz respeito aos fatos; em decorrência desse atributo, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela Administração. (
in
PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di. Direito Administrativo. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 204verso/205).

O art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro assim dispõe:

“Art. 134. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1º do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação. (Redação dada pela Lei nº 14.071, de 2020) (Vigência)

[...]”

Impossível o pedido de desvincular o cadastro do veículo automotor, quando a ausente a indicação de um titular, ainda que sob a ótica da renúncia de propriedade (art. 1.275, II, CC), como se veicula em casos do mesmo naipe. De forma semelhante, julgados no âmbito das Câmaras de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça deste Estado:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — ESCRITURA PÚBLICA DE RENÚNCIA DE DIREITOS SOBRE BEM MÓVEL PARA EXCLUSÃO DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR — INADMISSIBILIDADE. EXCLUSÃO DE NOME DO PROPRIETÁRIO NO BANCO DE DADOS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO — IMPOSSIBILIDADE.

Consoante o artigo 120, cabeça, do Código de Trânsito Brasileiro “Todo veículo automotor, elétrico, articulado, reboque ou semi-reboque, deve ser registrado perante o órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no Município de domicílio ou residência de seu proprietário, na forma da lei
”; portanto, a escritura pública declaratória de renúncia de direitos sobre bem móvel não é documento suficiente para exclusão de propriedade de veículo automotor
.

Não se pode acoimar de ilegal ou abusivo a recusa do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso em excluir o nome do proprietário do Certificado de Registro de Veículos quando ele não cumpre com os requisitos legais, nos termos do artigo 134, cabeça, do Código de Trânsito Brasileiro, com redação vigente à época dos fatos.

Recurso provido.

(TJ-MT, N.U 1011576-20.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/09/2021, Publicado no DJE 05/10/2021)

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – RENÚNCIA AO DIREITO DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO – EXCLUSÃO DO NOME DO CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO (CRV) – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO – REEXAME PREJUDICADO.

Apesar do artigo 1.275, II, do Código Civil prever a renúncia como causa da perda de propriedade do bem móvel, é certo que os veículos automotores possuem peculiaridades, sendo regidos por leis especiais, notadamente o Código de Trânsito Brasileiro, o qual dispõe que todo automóvel deve estar obrigatoriamente registrado, só podendo o proprietário dispor do bem por transferência ou alienação.

(TJ-MT, N.U 1013121-28.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 27/10/2020, Publicado no DJE 11/11/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE C/C ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS – PRETENDIDA REFORMA DA SENTENÇA – IMPROCEDÊNCIA – INADMISSÍVEL A RENÚNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR – OBSERVÂNCIA À NORMA DE REGÊNCIA DA MATÉRIA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA SUPOSTA VENDA DO VEÍCULO AO RECORRIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Em que pese a perda da propriedade por renúncia encontre-se disciplinada no art. 1.275 do Código Civil, o Código de Trânsito Brasileiro dispõe que todo veículo automotor deve ser devidamente registrado no órgão executivo de trânsito do Estado ao qual pertence o Município de domicílio ou residência de seu proprietário, prevendo, por isso mesmo, os requisitos legais para a transferência de propriedade de veículo automotor.

2. À luz das disposições do Código de Trânsito Brasileiro, a jurisprudência desse Tribunal firmou-se no sentido de que não se admite a renúncia de direito sobre veículo automotor para fins de exclusão de propriedade desse bem.

3. Se ausente qualquer documento comprobatório da suposta venda do veículo a terceiro, afigura-se descabida a pretensão de transferência do bem, dado que o autor não se desincumbiu do ônus que lhe cabia de provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

4. Recurso desprovido.

(TJ-MT, N.U 1000596-08.2019.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2022, Publicado no DJE 10/02/2022)

No caso concreto, à guisa do contexto fático-probatório, por qualquer faceta, impõe a improcedência do pedido, seja porque cabia ao recorrente comprovar os fatos constitutivos de seu direito – o que não o fez, seja porque incabível a transferência de propriedade, via tradição, de forma irrestrita.

A Súmula 585 do Superior Tribunal de Justiça [
a responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação
], citada pela parte recorrente, está atrelada na premissa da existência de prova da transferência da propriedade, o que sequer há indícios nos autos, como se disse.

Confira-se entendimento desta Turma Recursal na mesma intelecção:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RENÚNCIA AO DIREITO DE PROPRIEDADE SOBRE VEÍCULO AUTOMOTOR. DETRAN. SUPOSTA ALIENAÇÃO E VEÍCULO. IMPROCEDENTE. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL E SEGURA DA VENDA. COMUNICAÇÃO. ÔNUS DO ALIENANTE. IMPOSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DO ARTIGO 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CTB. ADQUIRENTE QUE SEQUER FOI IDENTIFICADO. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS QUE PERMANECEM SOB A RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO INFORMADO NO REGISTRO DO VEÍCULO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de improcedência para declarar inexigíveis débitos tributários dos veículos apontados, segundo a reclamante, alienados há muitos anos, contudo não houve comunicação de venda.

2. Pretensão recursal do Recorrente, buscando reforma pela procedência ao argumento de que não é mais proprietário dos veículos mencionados, contudo desconhece o paradeiro e nome dos atuais proprietários, não podendo ser prejudicado pela ausência de transferência dos bens por culpa dos terceiros adquirentes.

3. Diante da ausência de comprovação do negócio jurídico firmado, não há como presumir a sua realização. A não comprovação dos fatos constitutivos do direito do autor impõe a improcedência do pedido. Gerando responsabilidade do proprietário constante no documento pelos débitos do bem, sendo exercício regular sua inscrição em dívida ativa, o que afasta a percepção aos danos morais.

4. Não havendo prova da venda ou tradição efetiva do bem, os débitos continuam sendo de responsabilidade do antigo proprietário constante nos documentos do referido veículo. Na ausência de comprovação do negócio jurídico firmado, não há como presumir a sua realização. A não comprovação dos fatos constitutivos do direito do autor impõe a improcedência do pedido.

5. Sentença mantida.

6. Recurso conhecido e não provido.

(TR-MT, N.U 1003175-18.2019.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 08/05/2023, Publicado no DJE 13/05/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SENTENÇA DE EXTINÇÃO EM RAZÃO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - CAUSA MADURA - RENÚNCIA AO DIREITO DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO - ALEGAÇÃO DE VENDA DE VEÍCULO À TERCEIRO - AUSÊNCIA DE PROVA DA TRADIÇÃO DO BEM E DE COMUNICAÇÃO DE VENDA AO DETRAN - ÔNUS DO AUTOR - RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO - AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DAS ALEGAÇÕES - ÔNUS QUE INCUMBE AO AUTOR, NOS TERMOS DO ART. 373, INC. I, DO CPC - DÉBITOS DEVIDOS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1- O Estado de Mato Grosso é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, cujo pedido é de inexigibilidade de débitos tributários decorrentes do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA, uma vez que é o destinatário do tributo em questão.

2- Sentença desconstituída. Causa madura. Julgamento do feito com base na autorização estabelecida no artigo 1.013, § 3º, I do CPC.

3- Se o reclamante não cumpriu com a responsabilidade que a lei lhe impõe, não comprovando tradição do veículo e a comunicação de venda do bem, não faz jus ao pretendido afastamento da responsabilidade pelos débitos incidentes sobre o veículo.

4- Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TR-MT, N.U 1002442-43.2017.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 27/11/2020)

A sentença está em consonância com a incursão do acervo de provas, norma regente e o entendimento aplicável à matéria, razões por que não comporta reforma.

Em face do exposto,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
a fim de manter incólume a sentença prolatada por seus próprios, conforme autoriza o art. 46 da Lei n. 9.099/1995 (aplicação subsidiária – art. 27, Lei n. 12.153/2009).

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua exigibilidade por ser beneficiária da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023